Tribunal: TJBA
Processo: 8006503-28.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006503-28.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARCIA MAISA FREITAS MIRANDA

Advogado(s)
:
NERY SANTANA registrado(a) civilmente como NERY SANTANA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. SEQUESTRO SOFRIDO PELO MARIDO DA AUTORA. PEDIDO DE RESGATE COM PAGAMENTO VIA PIX. INFORMAÇÃO IMEDIATA AO BANCO ACERCA DO FATO. AUSÊNCIA DE RASTREIO OU BLOQUEIO DO VALOR TRANSFERIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANO MATERIAL IDENTIFICADO. DANOS MORAIS. IDENTIFICAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). AUSÊNCIA DE EXAGERO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMA SENTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ressarcimento de valores transferidos via PIX sob coação e indenização por danos morais. A consumidora comunicou a fraude à instituição financeira imediatamente após o ocorrido, mas o banco não adotou as medidas de bloqueio cautelar ou acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na segurança e no suporte ao consumidor após a comunicação de fraude (fortuito interno), bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis e a adequação do
quantum
fixado.

III. Razões de decidir

3.

Preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ausência de interesse processual e cerceamento de defesa rejeitadas. A hipossuficiência foi demonstrada, houve comprovada tentativa de solução administrativa e a prova documental era suficiente para o julgamento antecipado.

4.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ. A responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço ao não acionar os mecanismos de segurança (MED) após a tempestiva comunicação da fraude pela consumidora.

5.

A inércia do banco em adotar providências para o bloqueio e recuperação dos valores caracteriza fortuito interno, rompendo a tese de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

6.

Danos materiais devidos na forma de restituição integral. Danos morais configurados pelo desamparo e desídia da instituição financeira diante da situação de vulnerabilidade da consumidora. Valor indenizatório mantido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8006503-28.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante
NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
e como apelado
MARCIA MAISA FREITAS MIRANDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora